Tribunal: STF
Processo: ARE 1391524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 133, p. 1-18), opostos por Alderes Fernandes Neiss, do acórdão (eDOC 120, p. 1-10) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 111, p. 1-4).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio. Art. 121, caput, c/c §1º, todos do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 120, p. 1) 



    Posteriormente, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 128, p. 1-8), assim ementado:



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio. Art. 121, caput, c/c §1º, todos do Código Penal. 4. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados. ” (eDOC 141, p. 1) 



    O embargante sustenta, em síntese, que o “acórdão embargado diverge do entendimento externado pelo Plenário desta Corte Suprema no julgamento do AI 379392 QO-ED-EDv-AgR-ED, aqui citado como acórdão paradigma – inteiro teor obtido junto ao sítio eletrônico desta Corte, e publicado no DJ-e de 06.08.2010 (…)” (eDOC 133, p. 14; grifos originais).



    Ademais, apresenta o seguinte “cotejo analítico”:



    “a) Ambos os acórdãos apreciaram embargos de declaração, nos quais se sustentou a existência de omissão no julgado;



    b) No acórdão paradigma, a questão da admissibilidade dos embargos de divergência foi expressa e exaustivamente debatida;



    c) Contudo, enquanto o acórdão paradigma foi bastante claro ao demonstrar a imprescindibilidade da análise de questão apontada como omissa em embargos de declaração, o acórdão embargado profere decisão genérica. 



    Como se vê, para uma mesma questão, os acórdãos confrontados chegaram a resultados distintos. 



    Isso porque, no acórdão paradigma, reconheceu-se que a argumentação da parte deveria ser efetivamente analisada, nisso consistindo a omissão, ao passo que no acórdão embargado, entendeu-se desnecessária a manifestação sobre a fundamentação recursal da parte recorrente. 



    Assim, embora o acórdão embargado alegue que a pretensão do embargante seria apenas rediscutir a matéria, fato é que em momento algum as matérias suscitadas anteriormente foram discutidas pela 2ª Turma.” (eDOC 133, p. 16-17)



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, a fim de que prevaleça o entendimento do Plenário desta Corte Suprema no julgamento do acórdão indicado como paradigma, a fim de que os autos retornem à 2ª Turma para analisar, séria e detidamente, as teses ventiladas no agravo interno e nos embargos de declaração do ora embargante.” (eDOC 133, p. 17)



    O Ministério Público Federal “reitera seja certificado o trânsito em julgado, com a imediata baixa dos autos à origem” (eDOC 130, p. 1-2).



    Intimado (eDOCs 136-137), o Ministério Público do Estado do Paraná, ora embargado, em contrarrazões (eDOC 138, p. 1-4), pugnou pela “não admissão dos embargos de divergência e pela certificação do trânsito em julgado do recurso, com a imediata baixa dos autos à origem”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.322.521 AgR-ED-EDv/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; ARE 1.391.412 AgR-ED-EDv/ES, por mim relatado, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Além disso, corroborando os fundamentos acima expostos, porque consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MP/PR, ora embargado:



    “(...)



    Na~o obstante os argumentos defensivos, verifica-se que o presente recurso não merece ser admitido. 



    Da ana´lise das razo~es, verifica-se que a defesa se insurge, em u´ltima ana´lise, contra a decisa~o que negou seguimento ao agravo em recurso extraordina´rio, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, o que inviabilizou o processamento do recurso extraordina´rio – o qual, inclusive, sequer foi admitido – e a pro´pria apreciaça~o recursal da mate´ria de me´rito deduzida no apelo excepcional e nos agravos que se seguiram. 



    Ocorre que, nos termos da jurisprude^ncia consolidada desta Suprema Corte, revelam-se ‘Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (ARE 1244459 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021). 



    Neste sentido: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. (...) (ARE 811.333 AgR-ED-EDv-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2018)



    Portanto, diante da ause^ncia de apreciaça~o do me´rito da controve´rsia recursal, invia´vel a admissibilidade dos presentes embargos de diverge^ncia.” (eDOC 138, p. 3-4)



     



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Arquivem-se o autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente